Tribunal: STF
Processo: AI 813339
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-04-05
Data de publicação: 2011-04-05

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ALTERAÇÃO E ANULAÇÃO DE QUESTÕES. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS STF 282 E 356. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E SÚMULA STF 279. 


  




1.  À exceção dos artigos 5º, LV, e 37, II e IV, da CF, os demais dispositivos constitucionais (artigos 5º, XXXV e LIV, e 93, IX, da CF) dados como violados não se encontram prequestionados (Súmulas STF 282 e 356). Precedentes. 




2.  Apreciação do recurso extraordinário, no caso, requer a análise de fatos e provas da causa (Súmulas STF 279), além do reexame de matéria de índole ordinária, hipóteses inviáveis nesta via. 




3.  Agravo regimental a que se nega provimento.